Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-32.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001966-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME (AGRAVADO), MARCELO BARBOSA SACRAMONE - CPF: 296.605.498-06 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CRISTINA GIONGO BEDIN - CPF: 700.288.429-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SCHREINER BEDIN - CPF: 708.627.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIBEL FEIL BEDIN - CPF: 589.044.419-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD, NOS AUTOS DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO – INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 300
,
CAPUT
,
AMBOS DO CPC –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto em face da rejeição
do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto,
se a
agravante não
demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001966-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

AGRAVADO: MAFINI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento que ataca decisão de indeferimento do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto.

A agravante argumenta que no feito de origem, busca a responsabilização de um terceiro alheio a Recuperação Judicial (agravada Mafini Armazéns) pela dívida do Sr. Aquiles; cita que seu pedido não é a constrição de bens de Aquiles, mas da Mafini Armazéns, que não está em recuperação judicial, de modo que não há “competência universal.”

Comenta que juntou comprovantes de repasses de valores entre Aquiles e a agravada, a revelar confusão patrimonial e que Aquiles adquiriu com recursos próprios um armazém agrícola que não é por ele explorado, ficando toda a renda que deveria ser vertida ao patrimônio de Aquiles retida nos cofres da Mafini Armazéns, em clara ocultação do patrimônio do controlador.

Com relação ao periculum in mora, alega que demonstrou que todos os elementos dos autos levavam a crer que, assim que tomasse conhecimento do IDPJ, a Mafini Armazéns, a mando de Aquiles, esvaziaria seu patrimônio para frustrar a pretensa o da agravante.

Requer seja reconsiderada a decisão agravada e reconhecida a competência do Exmo. Des. Dirceu dos Santos para apreciar o recurso; alternativamente, requer seja remetido ao Colegiado deste Colenda Câmara para análise do pedido de reforma da r. decisão agravada.

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso
.

O Dr.
Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento que ataca decisão de indeferimento do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto.

O agravo de instrumento ataca decisão de indeferimento do pedido liminar de bloqueio de ativos financeiros da empresa agravada via Sistema SISBAJUD, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com pedido liminar de arresto.

A agravante relata que se trata na origem de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa (“IDPJ”), ajuizado por ela contra a sociedade Mafini Armazéns, a fim de incluí-la no polo passivo da Execução de Título Extrajudicial nº 1000145-31.2020.8.11.0107, em razão dos indícios de abuso da personalidade jurídica; comenta que requereu, em sede de liminar, o arresto cautelar de bens da agravada, mas foi indeferido.

Comenta que a pessoa jurídica agravada é utilizada pelo Sr. Aquiles Mafini, devedor principal, para lesar credores e blindar seu patrimônio; cita que executa o Sr. Aquiles Mafini há cerca de 02 anos, mas, até o momento, nenhum centavo foi recuperado; alega que Aquiles gastou R$ 22 milhões para construir um armazém com capacidade para 36.000 toneladas de grãos para a exploração de pessoa jurídica e obtém vantagem em nome de um terceiro que é a agravada Mafini Armazéns, e essa conduta configura a confusão patrimonial indicada no art. 50, §2º, II, do Código Civil.

Aduz que
“Adicionalmente ao desvio de verbas retratado acima, é também sabido que Aquiles e Mafini Armazéns efetuam constantes repasses patrimoniais a evidenciar ainda mais a confusão patrimonial existente entre esses agentes”
; indica o perigo da demora consistente nos fatos que (i) a execução da agravante está suspensa com relação ao Sr. Aquiles, que se encontra em recuperação judicial; (ii) a principal garantia do crédito executado foi desconstituída pelo Juízo da recuperação judicial e (iii) a Mafini Armazéns teve nos últimos meses seu ativo reduzido.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Como relatado, a agravante ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica contra Mafini Armazéns Gerais Ltda. ao argumento que o executado Aquiles (atualmente em recuperação judicial) vem praticando atos fraudulentos na tentativa de impedir a satisfação de suas dívidas, mediante desvio de patrimônio à empresa agravada.

Alega que Aquiles é o único sócio da empresa agravada, que “convenientemente” não foi incluída no processo de recuperação judicial do devedor, a fim de “lesar credores”; aduz que Aquiles efetuou elevados aportes em nome agravada, configurando confusão patrimonial e blindagem dos recursos obtidos na exploração da atividade econômica. Busca a desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade inversa, para incluir a empresa Mafini Armazéns no polo passivo da execução, com medida cautelar de bloqueio de ativos financeiros no sistema SISBAJUD até o limite do crédito.

O que se tem dos autos é que a agravante ajuizou execução contra Aquiles Mafini, devedor principal, e contra Nevio Bedin, Sergio Bedin, Paulo Bedin, Maria Schreiner Bedin, Ana Cristina Giongo Bedin e Maribel Feil Bedin, garantidores hipotecários, na qual foi deferido e cumprido arresto de soja em grãos, da safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira nº 7714.

O executado Aquiles ingressou e foi deferido o processamento de sua recuperação judicial e, em grau recursal, foi autorizada a devolução da soja arrestada, mediante caução real devidamente prestada pelo devedor e homologada pelo juízo recuperacional; a execução está suspensa em relação à Aquiles, mas prossegue contra os garantidores hipotecários.

Como consignado na decisão agravada, o executado Aquiles constituiu e atualmente é o único sócio da Mafini Armazéns, que não foi incluída no polo ativo da recuperação judicial do “Grupo Mafini” (Autos nº 1000678-38.2021.8.11.0015).

A desconsideração da personalidade jurídica está disposta no artigo 50 do Código Civil, que assim estabelece:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

O desvio de finalidade consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza e, confusão patrimonial, se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Como registrado pelo Magistrado
“em que pese a credora C. VALE sustentar que “apesar dos esforços e pesquisa de bens, nenhum centavo foi recuperado” (sic), tal afirmação não encontra respaldo nos autos. Primeiro, porque o título executivo também ostenta garantia real, podendo a penhora recair sobre o bem imóvel dado em garantia (art. 835, § 3º, CPC). Segundo, porque os garantidores hipotecários sequer foram citados para a execução até o momento.”

Embora a apresentação de vasta documentação, não ficou, até o momento, evidente o preenchimento dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, de modo que prudente, principalmente por ser medida excepcional, a formação de contraditório e dilação probatória; para tanto, na decisão agravada contem determinação de citação da Mafini Armazéns.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – INVIABILIDADE – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUE RECLAMA ANÁLISE PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica - a qual descortina os limites societários, transferindo obrigações para os sócios, ou na forma inversa, permite que o patrimônio de certa pessoa jurídica possa responder pelas dívidas pessoais de seus sócios - o novel código de processo civil passou a dispor de procedimento autônomo, com vistas a resguardar o devido processo legal e mais, importante, o exercício do contraditório e da ampla defesa”
(N.U 1017692-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previstos no artigo 300 e artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, indefiro o pretendido efeito ativo.”

Sobre a competência, ficou registrado que o
Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica movido pela agravante contra Aquiles Mafini foi aberto nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por ela contra o devedor principal (Aquiles) e de Nevio Bedin, Sergio Bedin, Paulo Bedin, Maria Schreiner Bedin, Ana Cristina Giongo Bedin e Maribel Feil Bedin, após o deferimento do processamento da Recuperação Judicial.

A agravante pretende na origem que a empresa MAFINI ARMAZÉNS integre o polo passivo da execução para que responda pelas dívidas do único sócio Aquiles Mafini que está em recuperação judicial, de modo que, salvo melhor juízo, em razão de minha prevenção no feito recuperacional, não há falar em nova redistribuição do feito.

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada proferida em sede de liminar recursal,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022